Tribunal: TJDFT
Processo: 0712279-89.2020.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712279-89.2020.8.07.0006 APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA APELADO: CARLOS ALBERTO FERNANDES DE ALENCAR DECISÃO O relatório é, em parte, o da r. sentença (id. 29753007), in verbis: “COOPERATIVA DE CRÉDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA ajuíza ação monitória contra CARLOS ALBERTO FERNANDES DE ALENCAR, visando ao recebimento da quantia de R$3.589,34 (três mil, quinhentos e oitenta e nove reais e trinta e quatro centavos), juntando para tanto os documentos de id. 79840773. A parte ré, regularmente citada, não opôs embargos (ID 96695862).” A r. sentença julgou procedente o pedido monitório, nos seguintes termos: “Isto posto, julgo procedente o pedido formulado na inicial para, com base no art. 701, §o2o do CPC, converter o mandado inicial em título executivo judicial, no valor de R$3.589,34 (três mil, quinhentos e oitenta e nove reais e trinta e quatro centavos), acrescida de correção monetária a partir do inadimplemento e juros de mora de 1% am a partir da citação Declaro resolvido o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC. O feito se sujeitará ao procedimento de cumprimento de sentença e o requerimento deve vir instruído com a planilha demonstrativa da dívida, consoante o art. 524 do Código de Processo Civil, e com a guia de recolhimento das custas processuais.” (id. 29753007, pág. 1/2). A autora interpôs apelação (id. 29753011), na qual alega que a r. sentença afastou “sem qualquer justificativa os juros remuneratórios que foram pactuados com o requerido” (pág. 3). Requer o provimento do recurso para reformar a r. sentença “para que passe à constar a obrigação contratual do requerido de efetuar o pagamento do débito deixando em aberto, de acordo as taxas contratadas, mantendo-se os juros remuneratórios previstos contratualmente de 2,99%a.m” (id. 29753011, pág. 6). Preparo (ids. 29753012 e 29753013). Intimado, o apelado-réu apresentou contrarrazões (id. 29753018), nas quais postula o desprovimento do recurso e a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Intimada para se manifestar sobre o seu interesse recursal, nos termos do despacho de id. 29977366, a apelante-autora não se manifestou (id. 30372490). É o relatório. Decido. Trata-se de apelação interposta da r. sentença proferida na ação monitória que, diante da ausência de pagamento ou embargos monitórios, declarou a constituição do título executivo judicial nos termos do art. 701, §2o do CPC. Analisando os autos, verifica-se que, no valor de R$ 3.589,34, acolhido pela r. sentença ao julgar procedente o pedido monitório (id. 29753007), já estão incluídos os pretendidos juros remuneratórios de 2,9900% ao mês, conforme planilha de cálculos que instruiu a petição inicial (id. 29752965). Diante da procedência do pedido inicial e da inclusão dos juros remuneratórios no cálculo apresentado, verifica-se que não há necessidade ou utilidade no provimento pleiteado, o que evidencia a ausência de interesse recursal. Isso posto, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, não conheço da apelação da autora. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 5 de novembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora